Tribunal: TJDFT
Processo: 0033923-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0033923-69.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de matéria atinente a honorários advocatícios decorrentes do julgamento de embargos à execução fiscal. O acórdão proferido por este TJDFT negou provimento ao recurso do Distrito Federal, que pedia a majoração da verba (ID 13995518 pág. 103/109). Houve interposição de recurso especial e agravo em recurso especial (ARESP no 1302758 – DF), cujo julgamento cassou o acórdão de segundo grau para que seja proferida outro no lugar, nos seguintes termos (ID 30544893 – pág. 13/17): “Para a situação em foco, não há mais falar em duas condenações autônomas em honorários, uma na execução e outra nos embargos (REsp repetitivo 1.520.710/SC); o juízo passou a ser o de majoração dos honorários inicialmente estabelecidos no início da execução para remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do exequente. [...] Ponderados esses elementos, tenho que, na espécie, a fixação dos honorários advocatícios demanda a observância do que determina o art. 827, caput e §§, do CPC/2015, impondo-se o retorno dos autos à origem para correto arbitramento do ônus da sucumbência. Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, 'c', do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso para CASSAR o acórdão e DETERMINAR ao Tribunal a quo que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 827, caput e §§, do CPC/2015”. Ocorre que foi dado baixa ao processo e remetido ao primeiro grau antes do rejulgamento. O Distrito Federal executou a verba honorária que entende devida e a parte contrária realizou o depósito (ID 40238580). Antes de dar por satisfeita a obrigação, o Magistrado de origem devolveu os autos ao segundo grau para proferir novo julgamento nos termos do ARESP mencionado (ID 40238589). Ante o exposto, considerando a decisão do STJ e primando pela celeridade do processo, tendo em vista que já foi protocolado pedido de execução dos honorários e depositado o valor, digam as partes sobre eventual acordo no que diz respeito a essa verba. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora